Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-51.2017.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-51.2017.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERLENA SEIXAS DO NASCIMENTO e outros (13)

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O NÍVEL DE ENQUADRAMENTO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em fase de cumprimento de julgado, a qual reconheceu como devidamente cumprida a obrigação de fazer imposta ao Município Apelado, consistente na promoção vertical das servidoras Apelantes. As Recorrentes sustentam o descumprimento, ao argumento de que a promoção deveria ter sido para os Níveis XIV e XV do plano de carreira, e não para o Nível XII, como efetivado pelo ente municipal. O Apelado, por sua vez, defende ter agido em estrita conformidade com o título judicial, que não especificou o nível de destino, utilizando como parâmetro os servidores-exemplo indicados na própria petição inicial, todos posicionados no Nível XII. A sentença recorrida acolheu a tese do Município, e extinguiu a execução da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas a serem dirimidas por esta Corte consistem em verificar:
a) se a promoção vertical das Apelantes para o Nível XII, efetivada pelo Município Apelado, representa o cumprimento integral e satisfatório da obrigação de fazer contida no título executivo judicial transitado em julgado;
b) se o título executivo judicial (sentença e acórdão confirmatório) estabeleceu, de forma expressa ou implícita, um nível específico para a progressão funcional das servidoras;
c) se a determinação, em fase de cumprimento de sentença, de enquadramento em níveis de carreira (XIV e XV) não pleiteados especificamente na petição inicial e não deferidos no comando sentencial, configuraria ofensa à coisa julgada material e decisão
ultra petita
.

III. Razões de decidir.

3. A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, vedado ao julgador modificar, inovar ou ampliar o que foi decidido e acobertado pelo manto da coisa julgada, conforme dicção dos artigos 502 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. O título judicial que ampara a execução determinou a concessão da "progressão vertical" de forma genérica, sem especificar o nível de destino das servidoras. A análise da petição inicial (ID 6904746) revela que não houve pedido certo e determinado para enquadramento nos Níveis XIV ou XV, limitando-se o pleito a requerer a concessão da progressão com base na Lei Municipal nº 20/2001 e apontando, como fundamento para a isonomia, servidores que se encontravam no Nível XII.

5. A ausência de especificação do nível almejado na petição inicial e a consequente generalidade da condenação no título executivo obstam que, em sede de cumprimento de sentença, se imponha ao executado uma obrigação mais gravosa ou diversa daquela que foi objeto do processo de conhecimento. A pretensão de enquadramento nos Níveis XIV e XV constitui inovação processual indevida, pois busca discutir matéria que deveria ter sido objeto de pedido expresso na fase cognitiva e, ante a sua ausência, encontra-se preclusa.

6. A conduta do Município Apelado, ao promover as Apelantes para o Nível XII, baseando-se nos únicos parâmetros concretos fornecidos na exordial – os servidores citados como exemplo de tratamento isonômico –, demonstra uma interpretação razoável e de boa-fé dos limites do comando judicial, caracterizando o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantida a sentença que julgou cumprida a obrigação de fazer e extinguiu a execução.

Tese de julgamento
: "1. Em fase de cumprimento de sentença, o julgador está adstrito aos estritos limites do título executivo judicial, não podendo inovar ou ampliar o alcance da condenação sob pena de violação à coisa julgada material. 2. Inexistindo no título judicial condenação a enquadramento em nível específico de carreira e não havendo pedido certo e determinado na petição inicial nesse sentido, considera-se cumprida a obrigação de fazer quando a Administração Pública promove o servidor com base em parâmetros razoáveis extraídos dos autos, como os servidores-exemplo indicados pela própria parte autora."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Artigos 141, 492, 502, 503, 509, § 4º, do Código de Processo Civil; Artigos 15, 16, 17 e 18 da Lei Municipal nº 20 de 30 de novembro de 2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000432-51.2017.8.05.0104
, em que figuram como apelante ROBERLENA SEIXAS DO NASCIMENTO e outros (13) e como apelado MUNICIPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03